Tribunal: TCU
Processo: 032.965/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10657/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 032.965/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alexandre Santos Luiz (CPF XXX.254.797-XX); Carolina de Souto Portel (CPF XXX.903.407-XX); Daiane Crivelaro de Azevedo (CPF XXX.347.447-XX); Leonardo Motta da Silva (CPF XXX.971.607-XX); Ludimilla dos Reis Malvao (CPF XXX.518.927-XX); Maria Izabel Medeiros da Silva Ponte (CPF XXX.103.527-XX); Michelle da Silva Freire (CPF XXX.988.357-XX); Moises Correa Fonseca da Silva (CPF XXX.488.157-XX); Nicola Mariani Pereira (CPF XXX.890.687-XX) e Vania Ramos da Paixao Noronha (CPF XXX.554.287-XX). 1.3. Unidade: Colégio Pedro II. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.